Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-63.2022.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-63.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES DE SOUSA - CPF: 528.670.212-00 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais, proposta em face de instituição financeira. O autor alegou que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendido por descontos referentes a cartão de crédito consignado, cuja contratação afirma desconhecer. Pleiteou o cancelamento dos descontos, conversão contratual, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado; (
ii
) definir se é possível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (
iii
) apurar se há direito à devolução dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ, incluindo os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

Verifica-se vício de consentimento, pois o apelante manifestou interesse em contratar empréstimo consignado, mas recebeu valores via TED e sofreu descontos recorrentes sem compreender a natureza do contrato de cartão de crédito consignado.

A ausência de informações claras sobre valor financiado, número de parcelas, taxa de juros e condições de quitação viola os
arts
. 6º, 46, 51 e 52 do CDC, evidenciando descumprimento do dever de informação e prática abusiva.

Embora tenham sido juntadas faturas que demonstrariam o uso do cartão, a natureza da contratação revela desvirtuamento da finalidade do negócio jurídico, já que a operação inicial foi realizada por saque, típico de empréstimo consignado.

Aplicável o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), sendo possível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a data da contratação.

Diante da ausência de má-fé comprovada da instituição financeira, a devolução dos valores pagos além do devido deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não restaram comprovados elementos que extrapolem o mero inadimplemento contratual, motivo pelo qual é indevida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado, quando ausente informação clara e inequívoca sobre sua natureza, configura vício de consentimento e prática abusiva, ensejando a conversão do ajuste para a modalidade de empréstimo consignado.

É devida a restituição simples dos valores pagos além do devido, com base na taxa média de mercado para empréstimos consignados, apurada pelo Banco Central na data da contratação.

A ausência de prova de violação a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 170 e art. 406; CDC,
arts
. 2º, 3º, 4º, III, 6º, 46, 51, 52; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 530; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1025321-96.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1031920-29.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000398-63.2022.8.11.0005

RODRIGO FERNANDES DE SOUSA X BANCO BS2 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por RODRIGO FERNANDES DE SOUSA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A (posteriormente substituído pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A).

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança ficou suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com o cancelamento definitivo dos descontos referentes ao cartão de crédito, conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões
(id
286379894)
, sustenta
que nunca contratou serviço de cartão de crédito, sendo levado a crer que se tratava apenas de empréstimo consignado
.

Afirma que o contrato estava sem as devidas informações da operação, não contendo número de parcelas, prazo de pagamento, valor disponibilizado ou taxa de juros aplicada
.

Alega que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito para compras, tendo a instituição financeira depositado valores em sua conta como se fossem saques
.

Argumenta que o banco apelado abusa da fragilidade financeira da população, oferecendo "dinheiro fácil" para criar vínculos mediante cartão de crédito rotativo, gerando descontos indeterminados e abusivos
.

Sustenta a ocorrência de vício de consentimento, pois foi induzido a erro quanto à natureza do negócio jurídico
.

Defende a aplicação da Súmula 530 do STJ, para que sejam aplicados os juros médios de mercado para operações de empréstimo consignado
.

Pondera que está sendo vítima há 14 anos de descontos ininterruptos sem previsão de finalização, configurando dívida perpétua e impagável
.

Argui que o apelado viola flagrantemente a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, causando danos morais indenizáveis.

Em suas contrarrazões (
id
286379898), o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o contrato é válido, que a operação denominada Cartão Bonsucesso Visa foi regularmente contratada pelo apelante, que o cartão foi enviado à residência do autor, que foram realizadas compras com o cartão conforme demonstram as faturas anexadas aos autos, e que não há irregularidade no desconto do valor mínimo da fatura diretamente no contracheque do apelante.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Em resumo, trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
declaratória
, em que o autor/apelante alega ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando sua intenção era firmar contrato de empréstimo consignado.

O
bserv
a-se
que o caso concreto reflete situação recorrente n
esta Câmara,
o consumidor, pretendendo contratar empréstimo consignado, acaba aderindo à modalidade de cartão de crédito consignado, cujo funcionamento e consequências são completamente distintos.

Há de se consignar que o apelante é destinatário final dos serviços do banco apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação ao apelante.

Com base nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores, via TED – transferências bancárias, dito “saque”, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que o apelante-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Assim, e
mbora a instituição financeira tenha juntado aos autos faturas que demonstrariam a utilização do cartão de crédito pelo apelante, é notório que a modalidade contratada apresenta características que oneram excessivamente o consumidor
.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Entretanto, não merece prosperar o pleito indenizatório.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática,
opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de: determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
servidor público; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em 10% do valor da causa, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025